Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706082-42.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS TEODORO CORTES, NATHALIA MELO DE SA CORTES RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça, todavia, conforme consignado no despacho de ID 73657646, não trouxeram aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar o pedido, porquanto não apresentaram qualquer documento comprobatório da hipossuficiência e, como a causa de pedir está fundamentada em suposto impedimento de embarque durante viagem à Europa, há indícios que sugerem estilo de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. Intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, limitaram-se a apresentar petição informando não declarar imposto de renda, não obstante o despacho de ID 73657646 mencionar "cópia de seus contracheques/carteira de trabalho, (...), dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias." Assim, constata-se que os Recorrentes não cumpriram a determinação deixando de apresentar a comprovação da alegada insuficiência econômica. De modo que, presentes indícios claros de vida incompatível com essa condição, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção do recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.